Tribunal: TJDFT
Processo: 0702515-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVA (ASSISTENTE SOCIAL). CARGO INTEGRANTE DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DF. AFASTAMENTO PARA ESTUDO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIOEDUCATIVO - GDSE. SUSPENSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no processo no 0781324-77.2025.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que mantenha o pagamento da Gratificação de Desempenho Socioeducativo - GDSE no contracheque da autora.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Parte isenta de custas. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que é inadmissível o deferimento de liminar contra o Poder Público que esgote o objeto da ação e acrescenta que a medida concedida é irreversível. Argumenta, ademais, que a gratificação em questão possui natureza propter laborem, sendo necessário, assim, o efetivo exercício de atividades socioeducativas.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da possibilidade de assegurar à parte agravada a percepção de Gratificação de Desempenho Socioeducativo – GDSE no percentual a que faz jus, enquanto permanecer afastada do exercício das atividades de seu cargo.

5. No caso dos autos, a agravada encontra-se afastada de suas atividades laborais em razão de licença remunerada para estudos. Em decorrência do afastamento, o Distrito Federal diminuiu o percentual de sua Gratificação de Desempenho Socioeducativo (GDSE) de 25% para 15% sob o fundamento de que o maior percentual deve ser garantido somente aos servidores da carreira em execução de medidas socioeducativas de meio aberto, conforme disposto no inciso II da Lei Distrital 5.351/2014.

6. A LC Distrital 840/2011 estabelece no art. 161 que “O servidor estável pode, no interesse da administração pública, e desde que a partici­pação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração ou subsídio, para participar de programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior, no País ou no exterior.", sendo considerado como efetivo exercício o período de afastamento (art. 165).

7. A Lei 5.351/2014, que dispõe sobre a criação da carreira Socioeducativa no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, da qual a agravada é integrante, por sua vez, estabelece que “Fica garantido, a partir de janeiro de 2015, o afastamento remunerado de, no mínimo, 1% dos servidores ativos para realização de cursos de especialização, mestrado ou doutorado, a título de formação continuada, respeitadas a conveniência e a oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme regulamentação do órgão gestor da carreira.”

8. Diante do disposto na legislação de regência e em especial da expressa previsão em lei específica da carreira de garantia a remuneração do cargo na hipótese de afastamento para estudo, evidencia-se a ilegalidade da redução da gratificação da servidora na forma perpetrada pela Administração.

9. Portanto, tendo em vista que inexiste óbice legal para o pagamento da gratificação pela servidora afastada para estudos, bem como a garantia constitucional da irredutibilidade dos vencimentos e da natureza alimentar da verba suprimida, deve ser mantido o pagamento da Gratificação de Desempenho Socioeducativo - GDSE em 25% sobre o vencimento da agravada, até julgamento final da lide.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Sem condenação em honorários - Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.